Tribunal: TJDFT
Processo: 0760641-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO VIA BOLETO EM NOME DE TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

2. Sustenta a recorrente que firmou contrato de cartão de crédito com a recorrida e que tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, referente um débito. Aduz que houve a negociação e pagamento do débito à instituição financeira, portanto, a cobrança é indevida. Quanto à titularidade do boleto não ser da Recorrente, afirma que isso demonstra mais um erro por parte da Recorrida, seja por amadorismo, seja por desleixo. Sustenta que o conjunto probatório demonstra que houve a negociação e que o envio do boleto foi realizado pela própria empresa, em seu canal de comunicação. Pede a reforma da sentença e procedência de seus pedidos.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 46962550), sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, ante os documentos colacionados aos autos (ID 46962509) que demonstram a hipossuficiência da autora recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 46962552).

4. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo, pela necessidade de perícia técnica, formulada pela empresa recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito. Preliminares rejeitada.

5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

6. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art.14, §3o, I e II do CDC). O ato do fraudador, inclusive, não é apto a definir a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira.

7. No entanto, apesar da recorrente afirmar que negociou e pagou o débito que tinha de cartão de crédito com a instituição financeira, apresentando a negativação de seu nome (ID 46962516) no valor de R$1.256,87 - exatamente o valor da sua fatura de cartão de crédito (ID 46962540 - Pág. 15) - e juntar comprovante de pagamento no ID 46962516, não resta claro se a transação foi efetivamente processada, porquanto o comprovante de pagamento juntado pela parte indicar que a transação ainda seria processada pela “99pay” com resultado da operação em até 1 dia útil, conforme descrito (ID 46962516). Ademais, a recorrente deixou de observar que no boleto constava nome de terceiro (46962515).

8. Assim, não há que se falar em cobrança e negativação indevida, restando acertado o provimento judicial que declara “ausentes os elementos de prova sobre eventual fraude praticada nos sistemas do réu, sendo inviável a imposição de qualquer responsabilidade à ré, declaração de inexistência de débito ou indenização por dano moral.”

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.